Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO PELA INTERNET. AUSÊNCIA DA ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude inadimplemento de contrato de compra e venda realizado via internet. Recurso da autora visando ao acolhimento do pedido de danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos decorrentes do mero descumprimento de contrato (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A autora adquiriu, pela internet, um produto de estética denominado “Mold diet mais saúde”, pelo valor de R$ 791,12, o qual, todavia, não lhe foi entregue. O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração de lesão a direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. A ausência de entrega do produto adquirido pela internet, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano. Desse modo, é incabível a condenação por danos morais. Precedente (Acórdão 1121073, 07061158820188070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J